Tribunal: STF
Processo: Rcl 44550
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/98 E 41/2003. RE 564354 RG. TEMA 76. PRETENSÃO FUNDADA NO CÁLCULO DO BENEFÍCIO QUE NÃO ALCANÇOU O VALOR DO TETO À ÉPOCA DA CONCESSÃO. INEXISTENTE TERATOLOGIA NA DECISÃO RECLAMADA. NEGADO SEGUIMENTO. 
    Vistos etc.
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Marilena Polatti, em face de decisão da Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais do Paraná, nos autos do recurso cível 5053536-42.2017.4.04.7000, em que negado provimento ao agravo interno em recurso extraordinário, ao fundamento de que não se aplica a tese fixada no RE 564354 RG (Tema 76), por não limitado o benefício ao teto no momento de sua concessão.
    2. Narra a reclamante o ajuizamento de ação de readequação de benefício em face do Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS em que pleiteada a aplicação da Emenda Constitucional 41/2003. Aduz julgado improcedente o pedido com base em cálculo elaborado pelo Setor de Cálculos Judiciais da 18ª Vara Federal de Curitiba. Alega equivocado o recálculo da renda mensal inicial do benefício, cujo valor é inalterável após 10 anos de sua concessão. A Turma Recursal negou provimento ao recurso mercê da aplicação do índice de recuperação de 1,053 do teto, resultando na inexistência de diferenças a serem pagas. Interposto recurso extraordinário, foi-lhe negado seguimento.
    3. A reclamante aponta violação da autoridade das decisões desta Suprema Corte no RE 626489 RG (Tema 313: “I – Inexiste prazo decadencial para a concessão inicial do benefício previdenciário; II – Aplica-se o prazo decadencial de dez anos para a revisão de benefícios concedidos, inclusive os anteriores ao advento da Medida Provisória 1.523/1997, hipótese em que a contagem do prazo deve iniciar-se em 1º de agosto de 1997”), bem como no RE 564354 RG (Tema 76: “Não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional 20/1998 e do art. 5º da Emenda Constitucional 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo a que passem a observar o novo teto constitucional.”).
    3. Requer o benefício de gratuidade da justiça, a concessão de liminar com a suspensão dos efeitos da decisão reclamada e, no mérito, a sua cassação a fim de que seja determinado o processamento do recurso extraordinário.
    É o relatório.
    Decido. 
    1. Tendo em vista a afirmação da reclamante a respeito da inviabilidade de custear as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família, concedo o benefício da assistência judiciária gratuita (art. 21, XIX, do RISTF). 
    2. A reclamação é ação autônoma dotada de perfil constitucional, cabível, a teor dos arts. 102, I, “l”, e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência a súmula vinculante, descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes.
    3. A controvérsia diz com violação da autoridade das decisões desta Suprema Corte proferidas ao exame do RE 626489 RG (Tema 313) e RE 564354 RG (Tema 76).
    4. Nos termos do art. 988, § 5º, II, do CPC, cabível a reclamação constitucional para garantir a observância de acórdão proferido em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, desde que esgotadas as instâncias ordinárias.
    5. A jurisprudência desta Suprema Corte ressalta a excepcionalidade do cabimento da reclamação para observância da finalidade do sistema de repercussão geral. Além do esgotamento das instâncias ordinárias, constitui pressuposto de cabimento a demonstração de teratologia na decisão reclamada quanto à subsunção do caso individual, representado pela controvérsia objeto do recurso extraordinário, à decisão proferida em repercussão geral. Precedentes: Rcl 28.114/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 03.10.2017; Rcl 28.283/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 26.9.2017; Rcl 28.410, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 29.9.2017; Rcl 26.780-MC/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 05.6.2017; Rcl 26.093/PI, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 06.2.2017.
    6. O recurso extraordinário foi interposto pela beneficiária em face de acórdão do TRF da 4ª Região, em que negado provimento ao recurso cível quanto ao pedido de revisão do teto constitucional de acordo com as Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003, por inexistirem diferenças a serem pagas, ao fundamento de que “o salário de benefício não suplantou o teto definido à época da concessão, sendo o pedido de revisão prejudicial à autora”, aplicado índice de recuperação de 1,0523 do teto. Insistiu a beneficiária no direito à readequação de sua renda mensal, considerado o teto estabelecido pela Emenda Constitucional 41/2003. Argumentou com o recálculo da renda mensal inicial do benefício após 10 anos de sua concessão. Aduziu que “no caso concreto, o pleito é no sentido de haver sido limitado o benefício da Recorrente apenas ao novo teto estabelecido pela EC 41/03, não havendo que se falar na EC 20/98, considerando a DIB ocorrida em 08/01/2002.”. 
    7.  Negado seguimento ao recurso extraordinário ao fundamento de que a tese fixada por este Supremo Tribunal ao julgamento do RE 564354 em repercussão geral (Tema 76) “não aproveita à pretensão da parte autora, uma vez que o benefício em análise não foi limitado ao teto no momento de sua concessão. A parte recorrente limita-se a postular uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante nos autos, bem como a alegar erro na aplicação da lei ao caso.”.
    8. O agravo interno interposto pela beneficiária foi encaminhado a esta Suprema Corte “considerando que o acórdão recorrido não está fundamentado em Tema afetado ou entendimento firmado em sede de repercussão geral/matéria na qual afastada a repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal”.
    9. Este Supremo Tribunal Federal, ao exame do ARE 1.231.836, concluiu não haver recurso a ser apreciado “pois contra a inadmissão do recurso extraordinário a parte agravante interpôs apenas o agravo interno na origem, conforme expresso no art. 1.030 do Código de Processo Civil”. Determinada a baixa imediata dos autos.
    10. O TRF da 4ª Região negou provimento ao agravo interno, afastada a hipótese de aplicação da tese fixada por esta Suprema Corte no RE 564.354 RG (Tema 76). Reproduzo a decisão reclamada na fração de interesse (destaquei):
    “(…) Trata-se de recurso de agravo interposto pela parte autora contra decisão proferida pelo Gabinete de Apoio às Turmas Recursais, que considerou prejudicado a interposição do recurso recurso extraordinário, nos seguintes termos: 
    ‘Trata-se de recurso extraordinário interposto pela parte autora contra acórdão que manteve a sentença por seus próprios fundamentos, uma vez que o salário-de-benefício ficou abaixo do valor do teto na DIB. 
    O Supremo Tribunal Federal entende ser possível a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional nº 20/1998 e do art. 5º da Emenda Constitucional nº 41/2003 àqueles que percebem seus benefícios com base em limitador anterior, levando-se em conta os salários de contribuição que foram utilizados para os cálculos iniciais. (RE 564.354). 
    Assim, a tese firmada no RE 564354 (Repercussão geral - Tema 076) refere-se aos benefícios que ficaram limitados ao teto do RGPS na data da concessão e, também, após o primeiro reajuste. Os titulares dos benefícios pretendiam a revisão mediante aplicação imediata dos novos limites máximos do salário-de-contribuição instituídos pelas Emendas Constitucionais nº 20/1998 e 41/2003, tornando viável a recomposição do potencial econômico que seus salários-de-contribuição garantiriam, caso o benefício não tivesse ficado limitado ao teto por ocasião da concessão e do primeiro reajuste. O mencionado entendimento, contudo, não aproveita à pretensão da parte autora, uma vez que o benefício em análise não foi limitado ao teto no momento de sua concessão. A parte recorrente limita-se a postular uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante nos autos, bem como a alegar erro na aplicação da lei ao caso. A decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte recorrente, circunstância que não configura violação à Carta Constitucional. 
    (...)
    A parte autora sustenta que: toda e qualquer análise acerca do pleito inicial deve se dar partindo do valor da RMI constante da carta de concessão, qual seja, o valor de R$ 1.561,84 limitado ao teto de R$ 1.430,00. Desse modo, o cálculo elaborado pela Contadoria 18ª. Vara Federal de Curitiba, embora pertinente aos benefícios concedidos naquele período, é completamente equivocado em relação ao caso concreto, porque na concessão do benefício da Recorrente, por razão que se desconhece, não foi utilizado o fator previdenciário. Em seguida, o presente juízo determinou a remessa ao Setor de Contadoria, para que procedesse a elaboração de um novo cálculo, o qual foi anexado ao evento 103, sendo que posteriormente ambas as partes se manifestaram.
    Delimitado o objeto do recurso, passa-se à fundamentação. 
    De acordo com as notas explicativas na parte final do cálculo, percebe-se que o INSS ao promover a revisão administrativa (EVENTO 103 - INF-REV BEN 3) adotou o índice de 1,0921, aplicando-se inclusive o fator Processo 5053536-42.2017.4.04.7000/PR, Evento 116, VOTO2, Página 2 5053536-42.2017.4.04.7000 700008063008 .V9 previdenciário previsto na Lei 9.876/99 (EVENTO 103 - CONBAS 2). 
    Assim, constata-se que o INSS considerou o índice de recuperação de forma errônea, porquanto deveria aplicar no caso o índice de recuperação de 1,0523, o que torna indevida a pretensão da parte autora no ressarcimento na revisão do teto constitucional, de acordo com as normas previstas nas ECs 20/98 e 41/03, devendo para tanto ser acolhido o cálculo apresentado no evento 29, no qual apurou que não existem valores a serem ressarcidos à parte autora, tendo inclusive apresentado valores negativos. 
    No caso, a decisão proferida pelo Gabinete de Admissibilidade do Paraná deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 
    (...)”
    11. Esta Suprema Corte, ao julgamento do RE 564354 em repercussão geral, concluiu pela constitucionalidade da aplicação imediata dos arts. 14 da Emenda Constitucional 20/1998 e 5º da Emenda Constitucional 41/2003 aos benefícios percebidos com base em teto anterior, considerados os salários de contribuição utilizados para os cálculos iniciais:
    EMENTA: DIREITOS CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. ALTERAÇÃO NO TETO DOS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA. REFLEXOS NOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ANTES DA ALTERAÇÃO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS N. 20/1998 E 41/2003. DIREITO INTERTEMPORAL: ATO JURÍDICO PERFEITO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DA LEI INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DAS LEIS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Há pelo menos duas situações jurídicas em que a atuação do Supremo Tribunal Federal como guardião da Constituição da República demanda interpretação da legislação infraconstitucional: a primeira respeita ao exercício do controle de constitucionalidade das normas, pois não se declara a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de uma lei sem antes entendê-la; a segunda, que se dá na espécie, decorre da garantia constitucional da proteção ao ato jurídico perfeito contra lei superveniente, pois a solução de controvérsia sob essa perspectiva pressupõe sejam interpretadas as leis postas em conflito e determinados os seus alcances para se dizer da existência ou ausência da retroatividade constitucionalmente vedada. 2. Não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional n. 20/1998 e do art. 5º da Emenda Constitucional n. 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo a que passem a observar o novo teto constitucional. 3. Negado provimento ao recurso extraordinário. (RE 564354, Relatora Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe-15-02-2011)
    12. No caso, a controvérsia objeto do recurso extraordinário diz com o cálculo para a fixação do salário benefício, que não ultrapassou o teto definido à época da concessão da aposentadoria por tempo de contribuição, hipótese diversa da que apreciada por esta Suprema Corte no paradigma apontado. Inexistente teratologia na decisão reclamada. 
    13. Nessa linha, sob pena de desvirtuamento do seu papel, inadequada a utilização da via estreita da reclamação constitucional como sucedâneo recursal com o intuito de alcançar o revolvimento dos fatos e provas definidos nos autos de origem.
    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF,  nego seguimento  à presente reclamação, prejudicado o pedido liminar.
    Publique-se.
    Intime-se.
    Brasília, 22 de abril de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora